Tribunal: TJMT
Processo: 1012778-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012778-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0004-71 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012778-70.2021.8.11.0000

Agravo no
1012778-70.2021.811.0000

Agravante:
Sedeni Lucas Locks

Agravado:
Banco do Brasil S.A. e KPM Empreendimentos e Participações Ltda..

EMENTA:

AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
AÇÃO ORDINÁRIA – ALTERAÇÃO, PELO BANCO FINANCIADOR, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE CLÁUSULA DE GARANTIA DE
FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO – FRA – EXIGÊNCIA DE GARANTIA QUE NÃO FOI PREVISTA NA SENTENÇA E NEM NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO QUE A MANTEVE – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIA ALTERAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO JULGADO.

Não há como prevalecer a
posterior alteração, unilateralmente feita pelo agente financiador, de garantia de contrato de empréstimo, por outra diversa da que foi determinada pela sentença e acórdão que a manteve.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012778-70.2021.8.11.0000

Agravo no
1012778-70.2021.811.0000

Agravante:
Sedeni Lucas Locks

Agravado:
Banco do Brasil S.A. e KPM Empreendimentos e Participações Ltda..

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
Sedeni Lucas Locks

contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença da
Ação Ordinária no 0007931-28.2008.8.11.0055. Cód. 109292 (557/2008)

apresentado por
Sedeni Lucas Locks
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A.
e de
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
acolheu pleito do Banco agravado, para que seja oferecida, pelo exequente agravante, garantia real hipotecária para financiamento de débitos do aqui Agravante pelo programa de
operação do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio – FRA.

Transcrição da decisão impugnada:

“
Decisão
:
18/06/2021

Vistos, Assiste razão a instituição financeira tanto no que tange a matéria atinente a preclusão referente a apuração da evolução do saldo devedor que será objeto do financiamento, sendo certo que os cálculos já foram homologados a fls. 916, não se mostrando viável a criação de nova tese quando da pendência da homologação do financiamento, divergente inclusive das planilhas anteriormente apresentadas pelo devedor.
Também assiste razão a instituição financeira no que se refere a constituição da garantia real
ante o perecimento inequívoco das safras pretéritas indicadas e a ausência de constituição do fundo garantidor, não se mostrando razoável que a instituição financeira refinancie os débitos da requerida sem nenhuma das garantias inerentes a operação de crédito rural. Assim, intime-se a instituição financeira para que indique data em que o contrato permanecerá disponível para subscrição do devedor, devendo o mesmo ser intimado para comprovar a contratação do financiamento, no prazo de 10 dias, sob pena de reputar-se o mesmo prejudicado. Intimem-se. Cumpra-se.”
(grifei).

Defende o direito de realizar a operação do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio – FRA, por meio do Fundo Garantidor de Financiamentos, nos termos do art. 4o, § 1o e incisos da Lei 11.524/2007, porque já houve o

pagamento dos 10% (dez por cento) da taxa de adesão, no valor de R$ 259.320,62, depositados nos autos (depósito judicial, ainda em 06/02/2018); além de que deu em garantia o penhor de safras, nos termos do art. 1o, §7o da Lei 11.524/2007.

Defende que ao contrário da MINUTA DE CÉDULA RURAL HIPOTECARIA juntada pelo banco às fls. 1.033 a 1.034, nos termos da cláusula das “GARANTIAS”, fls. 1.033 (verso),
não há falar em garantia hipotecária
, o que fora expressamente impugnado pelo recorrente, porquanto a garantia da operação financeira será por meio do Fundo Garantidor de Financiamentos, conforme determina o art. 4o, § 1o e incisos da Lei 11.524/2007.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja respeitada a sentença objeto de cumprimento de sentença que reconhece/permite ao agricultor/recorrente, garantir a operação financeira, por meio do PENHOR DE SAFRA, porquanto já cumpriu a sua obrigação de realizar o pagamento dos 10% (dez por cento) da taxa de adesão, no valor de R$ 259.320,62, depositados nos autos (depósito judicial, ainda em 06/02/2018), para o Fundo Garantidor de Financiamentos, nos termos do art. 4o, § 1o e incisos da Lei 11.524/2007, com o penhor de safras futuras (exemplo safras 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; e 2024/2025), nos termos do art. 1o, §7o da Lei 11.524/2007.

O efeito ativo foi indeferido (id. 95672482).

Contraminuta de
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, no id. 97390488, em que apenas defende a brevidade na solução deste Agravo.

Contraminuta do
Banco do Brasil S.A.
no id. 98752462, em que defende o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012778-70.2021.8.11.0000

Agravo no
1012778-70.2021.811.0000

Agravante:
Sedeni Lucas Locks

Agravado:
Banco do Brasil S.A. e KPM Empreendimentos e Participações Ltda..

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela exequente
Sedeni Lucas Locks

contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença da
Ação Ordinária no 0007931-28.2008.8.11.0055. Cód. 109292 (557/2008)

apresentado por
Sedeni Lucas Locks
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A.
e de
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
acolheu pleito do Banco agravado, para que seja oferecida, pelo exequente agravante, garantia real hipotecária para financiamento de débitos do aqui Agravante pelo programa de
operação do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio – FRA.

Transcrição da decisão impugnada:

“
Decisão
:
18/06/2021

Vistos, Assiste razão a instituição financeira tanto no que tange a matéria atinente a preclusão referente a apuração da evolução do saldo devedor que será objeto do financiamento, sendo certo que os cálculos já foram homologados a fls. 916, não se mostrando viável a criação de nova tese quando da pendência da homologação do financiamento, divergente inclusive das planilhas anteriormente apresentadas pelo devedor.
Também assiste razão a instituição financeira no que se refere a constituição da garantia real
ante o perecimento inequívoco das safras pretéritas indicadas e a ausência de constituição do fundo garantidor, não se mostrando razoável que a instituição financeira refinancie os débitos da requerida sem nenhuma das garantias inerentes a operação de crédito rural. Assim, intime-se a instituição financeira para que indique data em que o contrato permanecerá disponível para subscrição do devedor, devendo o mesmo ser intimado para comprovar a contratação do financiamento, no prazo de 10 dias, sob pena de reputar-se o mesmo prejudicado. Intimem-se. Cumpra-se.”
(grifei).

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar o
acolhimento do pleito do Banco agravado, para que seja oferecida, pelo exequente agravante, garantia real hipotecária para financiamento de débito do aqui Agravante pelo programa de financiamento FRA
.

Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença
apresentado por

Sedeni Lucas Locks
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A.
e de
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
.

O cumprimento é da sentença, mantida pelo acórdão da Apelação 72291/2011
, julgada em 18.1.2012,
que na Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela determinou a inclusão do autor,
Sedeni Lucas Locks
, no Programa de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio- FRA
.

A lide advém do pedido feito por
Sedeni Lucas Locks
, agricultor, para sua inclusão no programa de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio-FRA, a fim de promover o refinanciamento da dívida que contraiu com a primeira requerida
Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.
, referente à compra de insumos agrícolas para a safra 2004/2005 (notas fiscais e respectivas duplicatas listadas às fls. 36/82, n. de origem).

E a referida sentença determinou:

a- à primeira requerida Agro Amazônia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de descumprimento da ordem judicial, apresentar os originais ou cópias autenticadas dos documentos que originaram o débito da autora e a planilha atualizada da dívida referente à compra e venda de insumos agrícolas relativos às safras 2004/2005 e 2005/2006, com vencimento a partir de 01.01.2005 e informar eventual pagamento parcial;

b- ao autor, Sedeni, após a informação do saldo devedor e no prazo de 05 (cinco) dias, depositar em juízo o equivalente a 10% (dez por cento) do valor da dívida, devidamente atualizada;

c
- ao segundo requerido, Banco do Brasil,
no prazo de 10 (dez)
dias e em caráter liminar, sob pena de descumprimento de ordem judicial, promover o alongamento da dívida do autor
, indicada pela Agro Amazônia, nos termos do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio-FRA (Lei n. 11.524/2007);

d- Por fim, condenou as requeridas ao pagamento proporcional (50% para cada uma) de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O valor a ser financiado –
R$2.105.649,72,
atualizado pelo período de 037.2006 a 03.6.2016, planilha de fls. 875, id. 61862138
–
foi homologado em 02.8.2017 pela decisão lançada no id. 61862138
:

Veja o fragmento da referida decisão de fls. 916/916verso que homologou o referido valor a ser financiado (
id. 61862138)
:

“Autos n°: 109292

Vistos,

Tratam os autos de cumprimento de sentença que acolheu a pretensão dos autores quanto ao direito de submissão do seu débito ao FRA, julgando improcedente, contudo, seu pleito revisional atinente a limitação dos encargos do débito aos encargos legais.

Transitado em julgado o acórdão que confirmou tal sentença e apresentado pedido de cumprimento de sentença, foi determinado que o primeiro requerido apresentasse memória atualizada do débito.

Foi apresentada planilha atualizada do débito pelo requerido a fls. 799/805, tendo o autor impugnado tais cálculos em razão da inclusão de débitos atinentes a custas judiciais, diligências e honorários advocatícios, estranhos a divida que deveria ser objeto do FRA.

Às fls. 818 foi oportunizado o prazo para manifestação do Banco do Brasil (fls. 860), que se manifestou a fls. 870, concordando com o cálculo apresentado pela empresa ICMP Empreendimentos e Participações Ltda.

Às fls. 873 foi acolhida a impugnação para a exclusão dos itens atinentes a custas judiciais, diligências e honorários advocatícios, sendo intimada a empresa requerida para apresentação de nova planilha atualizada, que foi apresentada a fls.875.

Às fls. 890 o exequente apresentou nova impugnação, observando que o executado partiu de valores diversos dos valores originais do débito, reputando ser devido o montante de R$ 1.950.603,03.

Às fls. 903 foi oportunizada a manifestação de todas as partes, sendo determinada ainda que o autor consignasse 10% do valor do débito incontroverso, sob pena de reputar-se prejudicado o cumprimento de sentença no que tange a aplicação do AIA ao débito remanescente..

Às fls. 905 o autor apresentou nova impugnação reputando que seriam devido apenas o montante de R$ 906.846,92, reputando ser indevida a inclusão de qualquer encargo diverso do INPC ao débito original.

A empresa requerida se manifestou a fls. 911 defendendo a regularidade do débito e a preclusão no que tange às impugnações de fls. 890 e 905.

É o breve relatório fundamento.

Decido.

Inviável o acolhimento das impugnações de fls. 890 e 905, visto que para além da preclusão indicada pelo requerido é certo que a impugnação de fls. 890, que se limita a excluir os encargos remuneratórios das duas parcelas do débito para a fase de normalidade, afronta claramente a coisa julgada, visto que o autor decaiu da pretensão revisional, onde pretendia a limitação dos encargos financeiros aos encargos legais.

Da mesma forma a impugnação de fls. 905 é ofensiva ao julgado no que tange a tentativa de exclusão dos encargos de normalidade até o vencimento do débito e ofensiva aos limites objetivos da presente demanda no que tange a aplicação dos encargos legais para após o vencimento do débito, visto que tal era a sua pretensão quando do ajuizamento da ação, aliás corroborada até mesmo pela sua manifestação de fls. 890,

ASSIM, HOMOLOGO O CÁLCULO DE FLS. 875 E POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA O DE FLS. 913
, visto que simples atualização do cálculo anterior e fixo novamente o prazo de 10 dias como uma última oportunidade para consignação de 10% do débito, objeto do PRA, sob pena de restar prejudicado o cumprimento da sentença no que tange a implementação das condições do FRA ao débito do autor.

Realizado o depósito, intime-se a instituição financeira para apresentar a minuta de contrato para o alongamento em condições equivalentes ao PRA, oportunizando-se a manifestação das demais partes quanto a minuta apresentada.

Sem prejuízo de tais deliberações, no que tange a parte liquida da sentença, atinentes aos honorários sucumbenciais, certifique-se o decurso do prazo para o cumprimento voluntário intimando-se o exequente para apresentar planilha atualizada e indicar bens penhoráveis de cada executado na medida de sua respectiva sucumbência.

Outrossim, considerando-se as sucessivas substituições de patronos da instituição financeira requerida, certifique-se a regularidade dos registros dos patronos das partes, renovando-se intimações pendentes em caso de se constatar quaisquer irregularidades nos registros que tenham efetivamente prejudicado às intimações elo DJE. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 2 de março de 2017
”
(grifei).

No que diz respeito a exigência, feita pelo banco, aqui agravado, de imóvel como garantia real hipotecária, como condição ao financiamento, sem razão.

Na minuta da cédula rural que apresentou, às fls. 1.033/1.034verso (id. 61862139), o banco, aqui agravado, consignou a nova exigência, na parte das garantias:

“
GARANTIAS - Os bens vinculados são os seguintes: em
hipoteca cedular de primeiro grau (ou o que for) e sem concorrência de terceiros, o imóvel de minha(nossa) propriedade
(ou, se for o caso, de propriedade de ....), com as seguintes características:

Denominação: (se rural); Localização: (se urbano, rua e número); Área e confrontações: (indique a área na medida de superfície de uso local e sua equivalência em hectares, se rural ou metros quadrados, se urbano, bem como as confrontações do imóvel); Título de domínio: (indique a natureza do documento,a data, folha, livro e Cartório onde foi lavrado/expedido, matrícula ou registro n° ..., folhas ..., livro ..., do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de , Estado de Benfeitorias: (relacione-as).
”

Sucede que esta questão, assim como as demais referentes ao financiamento pleiteado pelo autor, ora exequente agravante,
já foram resolvidas pela sentença e, notadamente, pelo acórdão da
Apelação 72291/2011, julgada em 18.1.2012
.

Veja o fragmento do acórdão lançado na referida Apelação no 72291/2011, julgada em 18.1.2012, notadamente na parte que discorre sobre a questão da garantia:

“
APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

O Banco argumenta, em síntese, não se tratar sobredita inclusão, de direito subjetivo do produtor rural e não ter obrigatoriedade de promovê-la, bem como falta de preenchimento dos requisitos exigidos por lei, porquanto diz que o nome do autor está incluso nos órgãos de restrição ao crédito e que sequer fora ofertada garantias reais, livres e idôneas.

Também sustenta necessidade do recolhimento de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, a ser feito pelo produtor rural e ainda, obrigatoriamente, de 20% (vinte por cento) relativo a participação do fornecedor do insumo, no caso, da requerida Agro Amazônia, destinado à constituição de Fundo Garantidor (Lei n. 11.524/2007, alínea II, §1o, do art. 3o).

Não há questionamento contra falta de preenchimento de outros possíveis requisitos, a exemplo, da data do pedido, valor, comprovação da safra, etc.

Pois bem, quanto ao alongamento da dívida de crédito rural, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
é de que se trata de direito subjetivo do devedor e não faculdade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 298 daquela sobredita Corte, verbis:

“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”. (grifei).

Essa também é a orientação deste Tribunal de Justiça. Veja-se a ementa lançada no Agravo n. 99986/2008, julgado pela Segunda Câmara Cível desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (FRA) - INADMISSIBILIDADE DE RECUSA DA CREDORA EM CONSTAR O NOMEDOS DEVEDORES NA LISTA DE BENEFICIÁRIOS PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Constitui direito subjetivo do produtor rural sua inclusão na lista de beneficiários para concessão de financiamento junto ao operador Banco do Brasil S. A., observados os requisitos exigidos na Resolução no 3507/07 do BACEN, bem como o disposto no art. 1o da Lei no 11.524/07
.” (grifei).

ASSIM, SE CUMPRIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DE REGÊNCIA, HÁ QUE SER PROMOVIDA A INCLUSÃO POSTULADA
.

Os dois requisitos que o banco diz não terem sido preenchidos – registro do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e falta de garantias – não se visualizam no caso em comento, porquanto não há comprovação de negativação do nome do autor, ao contrário, há documento, que não foi desconstituído, de “nada consta”, com referência a pendências financeiras (extrato SERASA, doc. fls. 300, vol-II).

Ademais, a vedação da negativação e a suspensão dos protestos foram deferidas pela liminar concedida pela magistrada (fls. 108/110, n. de origem), reiterada no anterior Agravo n. 10943/2009, também julgado por esta e. Sexta Câmara Cível, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - PROGRAMA FRA - INCLUSÃO DO AGRAVADO NA LISTA DE BENEFICIÁRIOS DA LEI No 11.524/07
- ANÁLISE QUE COMPETE AO BANCO OPERADOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA -
EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A suspensão da exigibilidade dos créditos constitui indisfarçável meio de vedação ao credor de exercer o direito de ação assegurado pela Constituição Federal.

A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, se a dívida encontra-se discutida judicialmente, pode ser suspensa, porque de outra forma pode inviabilizar o agricultor de obter o almejado financiamento de crédito
.” (grifei).

A ALEGADA FALTA DE OFERTA DE GARANTIAS NÃO SUBSISTE,
PORQUANTO A RESOLUÇÃO 3.507 DE 1o-11-2007 QUE REGULAMENTA A LEI N. 11.524/2007 E A RESOLUÇÃO N. 3.457, AMBAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, ESPECIALMENTE EM SEU ART. 1o, INCISO IX, DESTACA A POSSIBILIDADE DA GARANTIA SER POR PENHOR E ATÉ MESMO DAS SAFRAS FUTURAS 2008/2009 A 2011/2012
.

ALIÁS, A REDAÇÃO DA PRÓPRIA LEI 11.524/2007, EM SEU ART. 1o, § 7o DISPÕE: “É AUTORIZADA A CONTRATAÇÃO DE PENHOR DAS SAFRAS 2008/2009 A 2011/2012”.

ADEMAIS,
NÃO SE VISUALIZA DA NORMA QUE A GARANTIA HÁ QUE SER PRÉVIA
, VALE DIZER,
PRESTADA OBRIGATORIAMENTE ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE ENQUADRAMENTO DO AGRICULTOR
.

No tocante aos recolhimentos arguidos pelo banco (10% sobre o valor da dívida pelo devedor e 20% pelo fornecedor do insumo), o devedor desde o início da ação já se dispõe a promover o sobredito recolhimento.

Veja-se o fragmento da sentença atacada (fls. 319):

“
No que atine à taxa de adesão imposta pelas normas legislativas, o requerente demonstrou interesse em seu recolhimento, já que em seus requerimentos (fls. 32 – item “a”), pugnou que o segundo requerido informasse número de conta corrente para ele depositasse o valor correspondente a 10% do saldo remanescente da dívida a ser alongada para o fim especial de atender ao disposto na Lei 11.524, em seu art. 3o, inciso I)”
. (grifei).

A parte que se refere ao recolhimento que o banco diz que deverá ser feito pelo fornecedor do insumo, não se trata de exigência destinada ao postulante do benefício, vale dizer, que o agricultor deva cumprir.

Questões sobre diferenças entre o programa de financiamento postulado e a chamada securitização, não contemplam maiores análises, porquanto o autor formulou pedido de inclusão no Programa de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio-FRA e nesse sentido foi proferida a sentença atacada.”
(grifo próprio e nosso).

O cumprimento da sentença iniciou em 17.12.2014 (Id. 61862137) e o financiamento resolvido pela sentença da ação de conhecimento e pelo acórdão da Apelação no
72291/2011, julgada em 18.1.2012
,
ainda não foi concluído.

Neste Cumprimento de Sentença várias foram as arguições. Tanto de uma parte (autora,
Sedeni
, aqui agravante) quanto das outras (requeridas,
KPM
e
Banco do Brasil
, aqui agravados) e depois de muitas idas e vindas, o banco apresentou uma minuta do financiamento, ou seja, a MINUTA DE CÉDULA RURAL HIPOTECARIA juntada às fls. 1.033 a 1.034,
que exige do autor, aqui agravante, nos termos da cláusula das “GARANTIAS”, fls. 1.033/verso,
garantia hipotecária
,
da qual discorda o autor, ora recorrente, e com razão
.

Ocorre que quando foi julgada a ação e, notadamente, a
Apelação 72291/2011, isto em 18.1.2012,
restou determinado ao banco promover,
em 10 dias
, o financiamento postulado pelo autor,
porquanto estavam preenchidos todos os requisitos que se exigia do autor
, agora exequente/agravante
.

E no tocante à garantia, foi autorizado, à época, pela sentença e pelo acórdão da Apelação o penhor das safras, até então futuras, de 2008/2009 e de 2011/2012, até porque estavam previstas nas legislações específicas (
Resolução 3.507/07 do Banco Central do Brasil, e Lei n. 11.524/2007
)
.

Logo, a demora na conclusão do financiamento não pode ser imputada ao autor, agora exequente/agravante,
máxime porque quando determinada perfectibilização do empréstimo, no prazo de 10 dias, o autor já tinha preenchido todos os requisitos dele exigidos
.

Lado outro também há que considerar que as safras que seriam dadas em garantia, 2008/2009 e 2011/2012, já não mais existem e também não há como conceder o empréstimo livre de garantia, mesmo porque era um dos requisitos, embora, à época, preenchido pelo autor, agora exequente/agravante.

Desta forma, embora a Lei tenha estipulado a possibilidade da garantia ser o penhor das
exclusivas
safras de 2008/2009 a 2011/2012 (
Resolução 3.507/07 do Banco Central do Brasil, e Lei n. 11.524/2007
), certo é que neste caso há uma singularidade que também há que ser observada,
que é o fato do autor, agora exequente/agravante, já ter, desde que julgada a Apelação no 72291/2011, isto em 18.1.2012, o direito ao financiamento, que deveria ter sido feito em 10 dias, máxime porque já tinha preenchido todos os requisitos necessários, dentre eles o da garantia, que seria as safras de 2008/2009 e de 20211/2012
.

Assim, a nova exigência trazida pelo banco, ou seja, a de garantia hipotecária de imóvel,
representa alteração do julgado
e, inclusive, obstáculo a perfectibilização do empréstimo,
bem assim, impõe ao autor, agora exequente/agravante, ônus diverso daquele lhe foi exigido quando obteve o direto ao financiamento
.

Mas, também não se pode impor ao banco, aqui agravado, situação de risco desproporcional, ao ponto de dispensar garantia ao contrato.

Desse modo, mostra-se possível, como forma de melhor resolver a situação,
admitir
,
excepcionalmente
, a garantia ofertada pelo autor, ou seja, o penhor das safras futuras, a exemplo das de 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025, considerado que o empréstimo será pago em 04 parcelas anuais.

Veja os fragmentos do pedido do autor:

“
Portanto, nos termos da r. Sentença, o recorrente já cumpriu a sua obrigação de realizar o pagamento dos 10% (dez por cento) da taxa de adesão, no valor de R$ 259.320,62, depositados nos autos (depósito judicial, ainda em 06/02/2018), para o Fundo Garantidor de Financiamentos, nos termos do art. 4o, § 1o e incisos da Lei 11.524/2007,
bem como o produtor rural poderá dar em garantia, o penhor de safras futuras (exemplo safras 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; e 2024/2025), nos termos do art. 1o, §7o da Lei 11.524/2007
, pois a presente lide, resta comprovado que a Fornecedora e o Banco operador, ora agravados, não cumpriram de forma administrativa e voluntária a inclusão do agricultor no referido alongamento, vou a necessidade de ordem judicial, contudo,
o pleito de enquadramento do produtor foi feito em tempo, e só não ocorreu antes, por culpa dos agravados, portanto, as safras serão dos próximos anos a data de formalização e assinatura do contrato/cédula do FRA
, motivo pelo qual se faz necessário o provimento do presente recurso, para reformar a r. Decisão!
”
(grifei).

Outro fragmento do pedido do autor, aqui agravante:

“
A título argumentativo, se questiona a fundamentação na r. Decisão recorrida, também ocorreu o perecimento do prazo de financiamento da operação do FRA, vez que a previsão de pagamento seria em 04 (quatro) prestações, com vencimento, respectivamente, até o dia 31 de maio de 2009, 2010, 2011 e 2012?
Portanto, resta evidente que é plenamente possível que haja o penhor de safra, por meio de safras futuras, e o pagamento também em 04 (quatro) prestações, ou seja, os 04 (quatro) anos, após ao ano da formalização do financiamento
, em razão do pedido de inclusão em tempo e a demora por culpa dos agravados (só estão cumprindo a Lei do FRA, em razão da presente ação), motivo pelo qual requer o provimento do presente recurso, reformando a r. Decisão!

Ante o exposto, o recorrente
o provimento do presente recurso, para reformar a r. Decisão
, vez que deverá ser respeitado próprio comando/fundamentação da r. Sentença, transitada em julgada, onde reconhece/permite ao agricultor/recorrente, garantir a operação financeira, por meio do PENHOR DE SAFRA,
sendo que o autora já cumpriu a sua obrigação de realizar o pagamento dos 10% (dez por cento) da taxa de adesão, no valor de R$ 259.320,62, depositados nos autos (depósito judicial, ainda em 06/02/2018), para o Fundo Garantidor de Financiamentos, nos termos do art. 4o, § 1o e incisos da Lei 11.524/2007
;
o penhor de safras futuras
(exemplo safras 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; e 2024/2025),
nos termos do art. 1o, §7o da Lei 11.524/2007
, pois a presente lide, resta comprovado que a Fornecedora e o Banco operador, ora agravados, não cumpriram de forma administrativa e voluntária a inclusão do agricultor no referido alongamento, houve a necessidade de ordem judicial, contudo, o pleito de enquadramento do produtor foi feito em tempo, e só não ocorreu antes, por culpa dos agravados, portanto, as safras serão dos próximos anos a data de formalização e assinatura do contrato/cédula do FRA
!”

(grifo próprio).

Importante observar que o autor já cumpriu, inclusive, a determinação feita pela sentença, no item “b”, de consignação de 10%
da taxa de adesão, no valor de R$ 259.320,62, depositados nos autos (depósito judicial feito em 06/02/2018), para o Fundo Garantidor de Financiamentos, nos termos do art. 4o, § 1o e incisos da Lei 11.524/2007.

Veja o fragmento da sentença, mantida pelo acórdão da Apelação no 72291/2011, julgada em 18.1.2012:

“b- ao autor, Sedeni, após a informação do saldo devedor e no prazo de 05 (cinco) dias, depositar em juízo o equivalente a 10% (dez por cento) do valor da dívida, devidamente atualizada;”

E em que pese a alegação do banco agravado de que o fundo garantir não se formou completamente por eventual falta de cumprimento de obrigação imposta à outra requerida,
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, vendedora dos insumos agrícolas para a safra de 2004/2005, ou seja, pela falta de recolhimento de 20% relativo a participação do fornecedor do insumo, no caso, da requerida
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, destinado à constituição de Fundo Garantidor (Lei n. 11.524/2007, alínea II, §1o, do art. 3o)
este fato não pode prejudicar o autor, até porque não é providência que a ele cabe cumprir
.

E neste sentido foi o que decidiu o acórdão da Apelação no 72291/2011, julgada em 18.1.2012, cujo fragmento se transcreve:

“
No tocante aos recolhimentos arguidos pelo banco (10% sobre o valor da dívida pelo devedor
e 20% pelo fornecedor do insumo
), o devedor desde o início da ação já se dispõe a promover o sobredito recolhimento.

Veja-se o fragmento da sentença atacada (fls. 319):

“No que atine à taxa de adesão imposta pelas normas legislativas, o requerente demonstrou interesse em seu recolhimento, já que em seus requerimentos (fls. 32 – item “a”), pugnou que o segundo requerido informasse número de conta corrente para ele depositasse o valor correspondente a 10% do saldo remanescente da dívida a ser alongada para o fim especial de atender ao disposto na Lei 11.524, em seu art. 3o, inciso I)”. (grifei).

A PARTE QUE SE REFERE AO RECOLHIMENTO QUE O BANCO DIZ QUE DEVERÁ SER FEITO PELO FORNECEDOR DO INSUMO, NÃO SE TRATA DE EXIGÊNCIA DESTINADA AO POSTULANTE DO BENEFÍCIO, VALE DIZER, QUE O AGRICULTOR DEVA CUMPRIR
.
”
(grifo próprio e nosso).

Ademais,
a decisão proferida em 12.5.2020, fls. 10.69, id. 61862139, aliás, irrecorida
, consignou que a retenção dos 20% do montante financiado que diz respeito a participação da vendedora dos insumos,
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, no fundo garantidor, prevista expressamente na regulamentação do FRA, mais precisamente no inciso II, do §1o, do art. 3o da Lei 11.524/2007, não condiciona a contratação dos valores, mas sim da liberação do crédito e
não obsta que o pagamento da referida contribuição se dê por meio de retenção de parcela do crédito
.

Veja o fragmento da mencionada decisão:

“Vistos,. Inicialmente, de rigor o indeferimento da impugnação apresentada pela empresa KMP Empreendimentos e Participações Ltda
quanto a condicionante apresentada pela instituição financeira para a liberação dos valores devidos ao autor ao requerido KMP, consistente na participação desta na constituição do findo de liquidez no percentual equivalente a 20% do montante financiado, visto que tal participação de fato é prevista expressamente na regulamentação do FRA, nos termos do inciso II do parágrafo 10 do artigo 3 da Lei 11524/2007, OBSERVANDO-SE CONTUDO QUE TAL PAGAMENTO NÃO CONDICIONA A CONTRATAÇÃO DOS VALORES E SIM A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO,
NADA OBSTANDO QUE O PAGAMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO SE DE POR MEIO DA RETENÇÃO DE PARCELA DO CRÉDITO
.”

(grifei).

Isto posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada, a fim de afastar o acolhimento do pedido de alteração das garantias feito pelo banco aqui agravado na minuta de cédula rural que apresentou
, bem assim
para que a garantia seja feita como pretendido pelo autor agravante, ou seja, o penhor das safras futuras, a exemplo
das safras 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; e 2024/2025, considerado que o pagamento do financiamento será em 04 parcelas anuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021